Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005706-51.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENEDITO GONCALVES DE ALMEIDA, CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, CARLOS DA SILVA FERNANDES, CELINA DA SILVA COSTA, CELSO CHAVES MENDES, CHRISTIANE ALVES BASTOS, CICERA MARLENE DE OLIVEIRA, CLAUDIMIRO FERREIRA DOS SANTOS, CREUSA MARIA DE SOUZA ARAUJO, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação à credora CHRISTIANE ALVES BASTOS, tendo em vista que o precatório apresentado foi objeto de cessão total ou parcial a terceiros, conforme ID 11335807. Em razão da inexistência de pedidos ou providências a serem tomadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto